Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721971-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA AGRAVADO: G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA SILVA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleber Gomes Teixeira e Giselle Maciel da Silva em face da r. decisão (ID 125516585, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de G44 Brasil S/A e Outras, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 36945153), os Agravantes sustentam serem profissionais autônomos, do ramo da construção e da estética, portanto, sem rendimento fixo, e que, diante da situação de pandemia que assola o País, experimentam grande dificuldade financeira. Afirmam que têm 3 (três) filhos, sendo que 2 (dois) possuem transtornos de neurodesenvolvimento – um possui TDAH e outra é portadora de autismo – razão pela qual possuem gastos elevados com o plano de saúde. Alegam não deterem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Determinei que os Agravantes juntassem documentos complementares, de modo a demonstrar o preenchimento os requisitos para o deferimento da gratuidade (ID 37031652), o que foi cumprido (ID 37339845). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inicialmente, foi destacado que a declaração de imposto de renda do Autor Cleber Gomes Teixeira, referente ao ano de 2020, aponta o recebimento de lucros e dividendos no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) (ID 118892780 – pág. 1, na origem), a traduzir R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais; enquanto a Autora, em que pese afirmar ser autônoma, apresenta contracheque do pró-labore que recebe como sócia administradora da empresa GM Teixeira Centro de Estética, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 125471769, na origem). Contudo, após a juntada da documentação complementar, restou demonstrado que o primeiro Agravante, na declaração de imposto de renda 2022/2021 (ID 37339854), declarou o recebimento de apenas R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que denota um decréscimo muito grande em relação ao que havia percebido no ano de 2020. A Agravante Giselle, por sua vez, juntou declaração de imposto de renda de 2022/2021, na qual declara o recebimento anual de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) (ID 37339852). A despeito de ser possível que haja ganhos extras, decorrentes de trabalhos esporádicos dos Agravantes, as informações constantes das declarações de imposto de renda, aliadas aos dados contidos nos extratos bancários (IDs 37341916 a 37341920 e 37341925), demonstram a hipossuficiência alegada. Acrescente-se que o desfalque patrimonial sofrido em razão da indisponibilidade do dinheiro investido junto aos Agravados deve ser considerado como circunstância que agrava a situação financeira narrada pelos Agravantes. Portanto, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder aos Autores/Agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários (IDs 37341916 a 37341920 e 37341925) e declaração de imposto da renda dos Agravantes (IDs 37339852 e 37339854). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator